Tribunal: STF
Processo: ADI 1575
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-07
Data de publicação: 2010-04-07

Ementa:
EMENTA: ENERGIA NUCLEAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. ART. 22, 
   XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
É inconstitucional norma estadual 
   que dispõe sobre atividades relacionadas ao setor nuclear no âmbito 
   regional, por violação da competência da União para legislar sobre 
   atividades nucleares, na qual se inclui a competência para 
   fiscalizar a execução dessas atividades e legislar sobre a referida 
   fiscalização.
Ação direta julgada procedente.